Tribunal: TJBA
Processo: 8145341-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145341-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JACIARA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a adequação das taxas de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo a abusividade das taxas pactuadas no contrato firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se as taxas de juros remuneratórios contratadas superam de maneira abusiva a média de mercado e se a decisão monocrática merece reforma.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 7, reconheceu que a limitação de juros em 12% ao ano não encontra mais respaldo constitucional.

4. As instituições financeiras não estão submetidas às disposições do Decreto nº 22.626/1933, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 596.

5. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios quando caracterizada abusividade manifesta, o que ocorre quando a taxa contratada supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática nos seus exatos termos.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, §3 (revogado); Decreto nº 22.626/1933; Súmula Vinculante nº 7/STF; Súmula nº 596/STJ; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 469333/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 657807, Rel. Min. Lázaro Guimarães.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8145341-34.2022.8.05.0001 em que figuram como Agravante, CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A e, como Agravada, JACIARA DE JESUS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de _____________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA